Tribunal: STF
Processo: Rcl 80998
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDORA ESTADUAL. VEDAÇÃO DE INDEXAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO (SV 4). ADI 4.420/SP. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. RE 1.398.810/SP JULGADO MONOCRATICAMENTE (SEM REPERCUSSÃO GERAL). INAPTIDÃO COMO PARADIGMA VINCULANTE. MATÉRIA JÁ EXAMINADA NO ARE 1542591/SP. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A matéria objeto desta reclamação já foi apreciada por esta Corte no ARE nº 1542591/SP, interposto pela ora agravante, em que se concluiu pela inexistência de violação à ADI 4.420/SP, motivo por que é inviável a utilização da reclamação para reabrir questão decidida em recurso próprio ou como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuamento do sistema recursal.



    2. O RE 1.398.810/SP - também apontado como paradigma violado - foi julgado de forma monocrática, sem submissão ao rito da repercussão geral e, por isso, não ostenta a eficácia vinculante para fins de reclamação constitucional.



    3. Reclamação a que se nega seguimento. Agravo regimental não provido.